Tribunal: TJES
Processo: 5000401-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000401-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: JUIZO DA VARA CIVEL ESPECIALIZADA RJ E FALENCIA DE VITORIA - ES e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por

VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
em face do v. acórdão proferido por esta colenda Segunda Câmara Cível no evento nº 3700143, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto pela embargante em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da ação de recuperação judicial registrada sob o nº 0001157-31.2018.8.08.0017 (evento nº 2030061), na qual figura como recuperanda, que indeferiu o pleito de cancelamento/suspensão da Assembleia Geral de Credores nas datas fixadas pelo magistrado de primeiro grau.

Em suas razões recursais acostadas no evento nº 3824656, a empresa embargante, sob a justificativa de prequestionar o julgado, afirma, em resumo, que:
(i)
“a invalidação/cancelamento do ato assembelar é medida que se impõe em decorrência da alteração do local de realização do mesmo, sem a devida publicação e informação aos credores” (fl. 04); e que
(ii)
“a ausência de julgamento das impugnações causará prejuízos irreparáveis a inúmeros credores que foram excluídos do rol de credores pelo Administrador Judicial” (fl. 05).

Sobre o cabimento dos aclaratórios, assim dispõe o art. 1.022, do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De início, cumpre observar que as insurgências relacionadas aos atos preparatórios da assembleia geral de credores encontram-se superadas, considerando a prolação da decisão constante do Id nº 22464728, do processo de origem, datada de 08/03/2023, que homologou nova data de convocação para a segunda chamada do ato assemblear, conforme trecho abaixo transcrito:

[...]

Último pronunciamento jurisdicional proferido em 09/01/2023, oportunidade em que este Juízo convocou nova 2ª chamada da assembléia geral de credores (id 20482617).

Apresentada nova data, o Ministério Público não apresentou objeção (id 22254229).

Assim, homologo a data apresentada para realização do ato, qual seja, 18 de abril próximo futuro.

Publique-se o edital já enviado pelo Administrador Judicial, intimando-se todos os advogados aqui habilitados acerca da presente decisão.

Outrossim, alerto ao auxiliar do Juízo que atue com zelo e transparência na condução do ato assemblear, a fim de que não haja nova motivação para invalidação dos trabalhos desenvolvidos, atentando-se, inclusive, aos apontamentos apresentados pelo parquet (id 22254229), estando ciente de que sua atuação deve dar-se de modo independente da atuação da devedora.

Cumpra-se, com urgência, tanto mais quando se verifica que a petição inicial data de 18/06/2018, não possuindo o presente feito, mesmo passados quase 05 (cinco) anos, resolução acerca da assembleia geral de credores.

[...]

Outrossim, verifica-se que o v. acórdão recorrido assentou que “a realização da assembleia geral de credores não resta condicionada à resolução de todas as habilitações e impugnações de crédito, sob pena de o processo de recuperação judicial tramitar por tempo indefinido”, ou seja, não há nenhuma omissão a ser sanada quanto ao ponto.

Logo, é evidente que a recorrente, sob a escusa de prequestionar a matéria, se insurge contra o próprio mérito do v. acórdão por via imprópria, uma vez que busca rediscutir os fundamentos nele lançados. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do C. STJ.
2) Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ. 3) Recurso desprovido.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap – Reex, 024160070611, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019)

Desse modo, não constatado o mínimo indício de omissão no aresto embargado, mas tão somente a adoção de orientação, suficientemente fundamentada, em sentido diverso dos interesses da parte embargante, não merecem provimento os presentes aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
INSURGÊNCIA QUANTO AOS ATOS PREPARATÓRIOS À ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES
–
SEGUNDA CHAMADA REMARCADA – PRETENSA SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DE TODAS AS HABILITAÇÕES – DESCABIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA

–
REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA –

RECURSO
IMPROVIDO

1.
As insurgências relacionadas aos atos preparatórios da assembleia geral de credores encontram-se superadas, considerando a prolação da decisão constante do Id nº 22464728, do processo de origem, datada de 08/03/2023, que homologou nova data de convocação para a segunda chamada do ato assemblear

2.
O v. acórdão recorrido assentou que “a realização da assembleia geral de credores não resta condicionada à resolução de todas as habilitações e impugnações de crédito, sob pena de o processo de recuperação judicial tramitar por tempo indefinido”, ou seja, não há nenhuma omissão a ser sanada quanto ao ponto

3
.
Não constatado o mínimo indício de contradição, obscuridade ou omissão no aresto embargado, mas tão somente a adoção de orientação, suficientemente fundamentada, em sentido diverso dos interesses da parte embargante, não merecem provimento os aclaratórios.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.